Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723960-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENA E CARVALHO VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: WENDERSON DOS SANTOS ROSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ESTUQUI E ALVES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM D E S P A C H O Pleiteia a parte Agravante o provimento do recurso, a fim de que seja apreciado o requerimento de produção de prova documental, isto é, a exibição pela instituição financeira da foto biométrica tirada do autor no ato da compra e venda do veículo objeto do litígio. Pois bem. Em análise dos autos, observa-se da leitura da decisão saneadora, a fixação dos seguintes pontos controvertidos: a) a autenticidade da assinatura do autor no contrato de financiamento; b) a causa para indenização por danos morais e o valor devido. Ainda, decidiu o Juízo de origem apreciar a pertinência da exibição dos documentos após a homologação do laudo pericial. Contudo, diante da ausência de apresentação da documentação necessária à realização da prova, o Juízo ad quem entendeu preclusa a oportunidade para produção da prova pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. Com efeito, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, ao agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer o seu interesse de agir, tendo em vista a exibição da foto biométrica não servir para comprovar a autenticidade da assinatura do autor no negócio jurídico, bem como a decisão de ID 98383767 proferida no feito de origem. Após conclusos. I. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator